Tribunal: TJES
Processo: 0007793-55.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Concessão; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007793-55.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: NAILTON SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E PESSOAIS DO SEGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pela Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. A sentença reconheceu a incapacidade total e definitiva do autor para o exercício de suas atividades laborativas habituais, com base em laudo pericial conclusivo, e considerou ainda sua idade avançada, baixa escolaridade e longo tempo de afastamento do mercado de trabalho. Determinou-se o pagamento do benefício a partir de 16 de maio de 2018, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios desde a citação, nos termos da jurisprudência do STJ. Também foram fixados honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas, nos moldes da Súmula nº 111 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária ao segurado, considerando a existência de incapacidade laboral definitiva e a análise das condições pessoais, sociais e econômicas do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A aposentadoria por invalidez acidentária exige, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, a demonstração de nexo causal entre a doença e o trabalho, bem como a existência de incapacidade total e permanente para o trabalho e a impossibilidade de reabilitação profissional.
4.
O laudo pericial produzido nos autos, firmado por médica especialista nomeada pelo juízo, é categórico ao afirmar que o autor é portador de doença ocupacional e inapto para atividades laborais que exijam esforço físico com o membro superior direito, especialmente as de carregador.
5.
As condições pessoais do autor – idade avançada (62 anos), baixa escolaridade (alfabetização precária), afastamento prolongado do mercado de trabalho (desde 2005) – corroboram a inviabilidade de reabilitação e reforçam a necessidade da concessão do benefício previdenciário, conforme precedentes do TJES e do STJ.
6.
A sentença observou integralmente os critérios fixados no Tema 905 do STJ quanto à correção monetária pelo INPC e aos juros moratórios conforme a remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97.
7.
A condenação aos honorários advocatícios limitados às parcelas vencidas até a sentença está em consonância com a Súmula nº 111 do STJ, sendo incabível, no caso, a fixação de honorários recursais, dada a iliquidez da sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho habitual e a impossibilidade de reabilitação profissional.
10.
Devem ser consideradas, para fins de concessão do benefício, as condições pessoais, sociais e econômicas do segurado, tais como idade, grau de escolaridade e tempo de afastamento do mercado de trabalho.
11.
A correção monetária das parcelas vencidas deve observar o INPC, e os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, conforme fixado no Tema 905 do STJ.
12.
Os honorários advocatícios em ações previdenciárias incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula nº 111 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da r. sentença de fls. 162-168, proferida pela douta magistrada da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação acidentária movida por
NAILTON SOUSA DA SILVA
em desfavor daquela autarquia previdenciária federal, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico do autor, isto é, que o mesmo encontra-se total e definitivamente incapacitado para a sua atividade laborativa habitual de carregador e demais atividades com demanda de esforço físico com o membro superior direito e sobrecarga de peso
” (fl. 164).

Registrou o longo tempo de inatividade, a idade avançada, a baixa escolaridade e as “
limitações funcionais importante no braço direito
” (fl. 165), o que a convenceu acerca da inviabilidade de retorno do requerente/apelado ao mercado de trabalho.

Por isso, condenou a autarquia previdenciária federal a pagar a aposentadoria por invalidez acidentária a partir do dia 16 de maio de 2018, incidindo correção monetária pelo INPC sobre as parcelas vencidas e juros moratórios desde a citação, mediante a taxa referencial da caderneta de poupança.

Finalmente, condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas, a serem apuradas na fase de liquidação, nos dizeres do art. 85, §4º, inciso II, do CPC e da Súmula nº 111 do STJ.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Em matéria acidentária, a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, sendo necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:
(1)
a prova do acidente;
(2)
o nexo causal entre a doença e o trabalho; e
(3)
a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que após o cumprimento do período de carência, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

Nesta hipótese, a auxiliar do juízo de origem, Dra. Karla Souza Carvalho (CRM/ES 4.079, médica perita judicial), concluiu que “
o reclamante é portador de doença ocupacional e inapto para realizar as atividades laborais desenvolvidas antes do afastamento pelo INSS. O Reclamante encontra-se inapto para realizar as atividades de carregador
” (fl. 91).

Ao responder os quesitos do órgão
a quo
, a experta esclareceu que cuida de incapacidade parcial e definitiva, que as lesões estão consolidadas e decorrem de doença ocupacional por conta da sobrecarga de peso no membro superior direito (fl. 90).

Ademais, merecem ser sopesados o grau de escolaridade do apelado (escreve e lê pouco, fl. 85), a idade avançada (sessenta e dois anos), e o afastamento do mercado de trabalho desde 14 de abril de 2005 (fl. 88 e fl. 152), o que em conjunto com as suas condições físicas reforçam a possibilidade de concessão do benefício. Nessa linha de entendimento:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS SOCIOECONÔMICAS, PROFISSIONAL E CULTURAL. CONSIDERAÇÃO. 1. A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária exige a comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam: (i) nexo de causalidade; (ii) a incapacidade total e permanente para o trabalho; (iii) impossibilidade de reabilitação. Dicção do art. 42, da Lei nº 8.213/91.
2. A jurisprudência ressalta a importância do caráter social dos benefícios previdenciários, destacando que, em especial, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar outros aspectos, tais como a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado.
Precedentes do STJ e do TJES. (TJES; Classe: Apelação 0014590-86.2019.8.08.0011; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.; Sessão de Julgamento: 28/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO. I – A aposentadoria por invalidez pressupõe a incapacidade total e permanente para qualquer atividade como condição para a concessão do benefício. II – A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não apenas o aspecto objetivo deve ser considerado para a concessão da aposentadoria por invalidez, mas também aqueles de ordem socio-economica, como a escolaridade, idade e tipo de labor habitualmente exercido.
III – A profissão de pedreiro, o ensino fundamental incompleto e a gravidade da lesão sofrida são elementos que indicam a necessidade da aposentação do segurado.
IV – Remessa necessária improcedente. (TJES; Classe: Remessa Necessária 0003369-48.2015.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 20/07/2023)

Nesse contexto, é evidente que o apelado faz jus ao benefício previdenciário acidentário de aposentadoria por invalidez, porquanto há incapacidade definitiva para o desempenho de sua função habitual de carregador ou labores que exijam esforço físico, sendo que cabe ao magistrado analisar as condições pessoais e sociais do segurado para conceder a referida benesse, nos termos da súmula nº 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

Ademais, a magistrada sentenciante respeitou as súmulas nº 111 e nº 204 do STJ, que, respectivamente, estabelecem que os honorários advocatícios são devidos sobre as prestações vencidas até a data da sentença e que os juros de mora incidem a partir da citação válida.

Por fim, a juíza de primeiro grau também esteve atenta (art. 927, inciso III, do CPC) integralmente às diretrizes estabelecidas pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do tema 905 dos recursos repetitivos, quanto à correção monetária e aos juros moratórios, que fixou a seguinte tese:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
1

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), ante a iliquidez da sentença (AgInt no AREsp n. 2.621.422/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

É como voto.

1
REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.